Tribunal: TJES
Processo: 5003034-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003034-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: EDILENE DA SILVA RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA ALTO. IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DE UMA SÓ VEZ. PARCELAMENTO ADMITIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento do e. TJES, o parcelamento das custas é admitido nas hipóteses em que o pagamento integral das custas processuais de uma só vez pode comprometer o sustento da parte e, inclusive, inviabilizar o acesso à justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que o rendimento do agravante o possibilita arcar com as custas e despesas de forma parcelada, uma vez que o provável valor das custas (dado o valor atribuído à causa) poderá comprometer substancialmente seu sustento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, permitindo à parte parcelar o pagamento das custas em 10 (dez) vezes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003034-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MANOEL RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADOS: EDILENE DA SILVA RODRIGUES e JOSÉ VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Manoel Rodrigues da Silva interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 4612875 (páginas 02-03), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Obrigação de Fazer (processo de n.º 5019329-37.2022.8.08.0035) ajuizada em desfavor de Edilene da Silva Rodrigues e José Vieira, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requeridos pelo ora Agravante na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 4612873) o Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, não possui condições de arcar com os custos do processo, haja vista que em razão do estelionato praticado pelos Agravados (conforme alega à página 05), obteve severos prejuízos em suas reservas financeiras.

Para demonstrar sua atual condição financeira, o Agravante acostou vários documentos à petição inicial e, após instado por este Relator, juntou aos autos (ids 7123651 a 7123653) extratos bancários que demonstram, a despeito de sua remuneração mensal (por volta de R$ 11.000,00 líquidos), saldo remanescente próximo do negativo.

Com estas informações resumidas a respeito do caso concreto, entendo que o recurso comporta parcial provimento, uma vez que os documentos que instruem o presente feito, com a mais respeitosa vênia do Agravante, revelam a possibilidade, ainda que de forma parcelada, de arcar com os custos e despesas processuais.

Impende registrar que este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) possui inúmeros julgados que admitem o parcelamento das custas nas hipóteses em que o pagamento integral das custas processuais de uma só vez pode comprometer o sustento da parte e, inclusive, inviabilizar o acesso à justiça. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diferentemente da gratuidade concedida em relação a todos os atos do processo e que suspende, integralmente, a exigibilidade das custas processuais, o parcelamento das custas exige comprovação da insuficiência financeira em grau diverso. 2.
O parcelamento, por não eximir o beneficiário do recolhimento das custas processuais, requer a demonstração de que o seu pagamento (das custas), de uma única vez, representará um entrave ao acesso ao Poder Judiciário
. (Agravo de Instrumento n.º 5009888-40.2022.8.08.0000, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, julgado pela Primeira Câmara Cível em 18.04.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A MÉDIA DA POPULAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM APENAS GASTOS ORDINÁRIOS INCAPAZES DE POSSIBILITAR O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUTORIZADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Salvo casos excepcionais, o direito ao benefício da GRATUIDADE DA JUSTIÇA deve ser aferido de acordo com os ganhos da parte, e não sobre seus custos, sob pena de privilegiar aqueles que comprometem integralmente sua renda, independentemente do valor percebido. 2. In casu, nos documentos acostados, a recorrente apenas comprovou gastos ordinários, os quais não se mostram suficientes a permitir o reconhecimento da hipossuficiência alegada. 3.
É possível a concessão do recolhimento parcelado das custas processuais, conforme Art. 98, § 6º, CPC
. 4.Recurso conhecido e desprovido e, de ofício, concedido o parcelamento das custas processuais. (Agravo de Instrumento n.º 5003921-77.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado pela Segunda Câmara Cível em 10.11.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 10 VEZES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC). 2- Verificado que a Agravante possui rendimento que afasta a presunção de hipossuficiência alegado, aliado à falta de comprovação de despesas mensais que justifiquem o deferimento da benesse, deve ser mantida a posição adotada pelo magistrado primevo que afastou a aludida impossibilidade de pagamento das custas, sobretudo quando a nova codificação processual traz alternativas como, por exemplo, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC). 3-
Não obstante verificar que a Agravante possui condições de arcar com as custas processuais, entendo que lhe assiste razão quando pleiteia o deferimento do parcelamento em 10 (dez) vezes, o que possibilita o recolhimento aos cofres públicos sem, contudo, trazer um peso excessivo nas despesas mensais da parte
. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5002728-32.2020.8.08.0000, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado pela Quarta Câmara Cível em 09.12.2021). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos o Agravante,
concessa venia
, não demonstrou a existência de gastos excepcionais e extraordinários que o impossibilitem de arcar com as custas e despesas processuais, além de seu extrato mensal revelar inúmeros saques em valores substanciais que indicam a capacidade financeira para pagar os custos do processo.

Ocorre, todavia, que o cálculo das custas (ainda não elaborado pelo Agravante), ante o valor atribuído à causa (R$ 982.070,23, página 45 do id 4612877), deve atingir valor de grande monta e, por isso, pode comprometer os rendimentos mensais do Agravante caso seja pago de uma só vez, daí a conclusão pelo parcelamento das custas.

Do exposto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso para permitir ao Agravante o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)